Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMETIDA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CULPA IN ELIGENDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO MUTUÁRIO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
1. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297).
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. (CDC, artigo 14)
3. Em se tratando de fraude cometida por preposta de correspondente bancário autorizado pelo banco réu a intermediar a celebração de contratos de empréstimos consignados, não há como ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo mutuário. Hipótese de culpa in eligendo.
3.1. Observado que o mutuário, com a intenção de desistir parcialmente do empréstimo contraído, entrou em contato com a empresa correspondente bancária que intermediou o negócio jurídico, tendo sido, na ocasião, orientado a promover a restituição de parte do capital emprestado, com a promessa não cumprida de que haveria redução no valor das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, tem-se por não evidenciada culpa exclusiva ou concorrente do consumidor ou de terceiros.
3.2. Correta a condenação do banco réu ao ressarcimento de prejuízos financeiros experimentados por mutuário, em decorrência de fraude cometida por preposta da empresa correspondente bancária.
4. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
4.1. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais redistribuídos.